Tribunal: STF
Processo: RHC 249948
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE  LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 923.902, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema em diversos julgados, manifestando-se no sentido de que, no tocante ao benefício da progressão de regime, a desconstituição das conclusões alcançadas nas instâncias anteriores quanto aos requisitos subjetivos dos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, exige o reexame do arcabouço fático-probatório da execução penal, o que se mostra incabível na estreita via do habeas corpus. 



    3. O Tribunal de origem negou o pedido de livramento condicional e da progressão de regime prisional, diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, mas também, conforme destacado pelo Juízo a quo, envolvimento do sentenciado em facção criminosa. 



    4. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, diante da análise desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu os pleitos da defesa de livramento condicional e de progressão de regime.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo em execução, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Inconformada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento dos pleitos de progressão de regime e de livramento condicional.



    Informa que o paciente “cumpre uma pena de 08 (oito) anos 07 (sete) meses e 7 (sete) dias, resultante de duas condenações criminais, pelas práticas dos crimes de receptação e associação criminosa (art. 288, CP)” e que “já cumpriu mais de 70% da pena, restando um pouco mais de 02 anos e 05 meses”. Alega que “faltas graves antigas e ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar o adimplemento do requisito subjetivo, sob pena de atribuir efeitos eternos às faltas graves, ofendendo o princípio da razoabilidade e o caráter ressocializador da pena”. Pondera não haver “registro de nenhuma falta cometida desde que iniciou o cumprimento das reprimendas, em 31.10.2018”. Alega que “desde 11.10.2019 alcançou o marco temporal para progressão de regime e desde 24.08.2022 para a obtenção do livramento condicional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, invocando os doutos suprimentos de Vossa Excelência e dos seus Eminentes pares, requer-se: 



    a) Que seja concedida liminarmente a progressão de regime ao recorrente, diante da apontada flagrante ilegalidade, estando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme fundamentação exposta, enquanto se aguarda o julgamento do mérito. 



    b) No Mérito, o provimento do recurso ordinário, concedendo o livramento condicional ou, subsidiariamente, a concessão da progressão de regime ao recorrente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O Juiz de Execução ao indeferir os benefícios, assim se manifestou (eSTJ fls. 14/19): [...]



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada (e-STJ fl. 43): [...]



    O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema em diversos julgados, manifestando-se no sentido de que, no tocante ao benefício da progressão de regime, a desconstituição das conclusões alcançadas nas instâncias anteriores quanto aos requisitos subjetivos dos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, exige o reexame do arcabouço fático-probatório da execução penal, o que se mostra incabível na estreita via do habeas corpus.



    Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem negou o pedido de livramento condicional e da progressão de regime prisional, diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, mas também, conforme destacado pelo Juízo a quo, envolvimento do sentenciado em facção criminosa. 



    Nesse sentido, tem-se que a conclusão alcançada não se mostra manifestamente ilegal ou teratológica para o indeferimento dos benefícios da progressão de regime. Nessa esteira: [...]



    E, a despeito do atestado de conduta carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que ‘ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo’ [...]”



    Na espécie, conforme mencionado pela Corte Superior, “o Tribunal de origem negou o pedido de livramento condicional e da progressão de regime prisional, diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, mas também, conforme destacado pelo Juízo a quo, envolvimento do sentenciado em facção criminosa”, sendo certo que “a desconstituição das conclusões alcançadas nas instâncias anteriores quanto aos requisitos subjetivos dos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, exige o reexame do arcabouço fático-probatório da execução penal, o que se mostra incabível na estreita via do habeas corpus”.



    Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.988-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao cassar a decisão de primeiro grau, concluiu fundamentadamente pela impossibilidade de conceder o benefício da progressão de regime ao paciente, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista que o sentenciado possui várias condenações por crimes hediondos e comuns, com a pena total de trinta e dois anos de reclusão, além de integrar organização criminosa. Ostenta, ainda, outra sentença condenatória ainda não integrante do processo de execução, por ainda não ter transitado em julgado. II – A análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. III – Ordem denegada. (HC 109.011, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/2011)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada. (HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016)



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO , TENTATIVA DE LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus , porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito . 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.656-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Ademais, no que tange ao livramento condicional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente